Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Condenação contra a Fazenda Pública. Juros moratórios.
No RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixou-se que é constitucional o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios, sendo aplicável mesmo que o título executivo judicial transitado em julgado tenha previsto de forma diversa.